Tribunal: TJMT
Processo: 1022505-14.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022505-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO), LORECI DA SILVA GONCALVES REZENDE - CPF: 016.633.231-35 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE JUBIVISNUTE MARTINS REZENDE - CPF: 482.647.681-72 (AGRAVADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), EDER MARTINS REZENDE - CPF: 023.262.361-90 (TERCEIRO INTERESSADO), N. M. R. - CPF: 085.560.311-96 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLA GOMES REZENDE - CPF: 052.802.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA DO ACERVO HEREDITÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS HERDEIROS. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita em ação de inventário, sob o fundamento de que o espólio dispunha de patrimônio avaliado em R$ 135.064,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o espólio, em razão da ausência de liquidez imediata do acervo hereditário e da comprovada insuficiência econômica dos herdeiros, faz jus ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade não exige miserabilidade absoluta, mas sim a comprovação da insuficiência de recursos para o custeio do processo.

4. A inexistência de liquidez imediata do patrimônio partilhável inviabiliza o custeio das despesas processuais pelo espólio.

5. Jurisprudência do STJ e do TJMT admite a concessão da justiça gratuita ao espólio quando demonstrada a incapacidade econômica, especialmente pela ausência de liquidez dos bens que compõem o monte partilhável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento:
"1. O espólio pode ser beneficiário da justiça gratuita, desde que demonstrada a insuficiência financeira. 2. A ausência de liquidez imediata do acervo hereditário justifica a concessão da gratuidade, ainda que o patrimônio global não seja ínfimo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LORECI DA SILVA GONÇALVES REZENDE
contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Inventario nº 1001600-44.2024.8.11.0025, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da comarca de Juína, MT.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita à Agravante/inventariante, viúva meeira do espólio de Jubisvinute Martins Rezende.

Aduz que como meeira, vive em situação de vulnerabilidade extrema, sobrevivendo exclusivamente com o valor de R$ 1.412,00 de pensão por morte junto ao INSS, visto não poder alienar semoventes do imóvel rural do espólio.

Ressalta que o espólio não possui ativos financeiros ou liquidez imediata, a comprovar sua condição de vulnerabilidade financeira.

Alega não ter extraído qualquer recurso da propriedade rural até o presente momento, o que compromete ainda mais a subsistência de todos os herdeiros e dependentes.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim conceder o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de deferimento da
justiça gratuita
à Agravante, inventariante do espólio de Jubivisnute Martins Rezende nos autos da ação de inventário.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Analisando a decisão recorrida, observa-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que o espólio possui, como acervo partilhável, a quantia de R$ 135.064,00.

No caso em exame, especificamente nos autos de inventário, constata-se que, embora o patrimônio deixado pelo de cujus tenha valor modesto, não possui liquidez suficiente para viabilizar o pagamento das custas e despesas processuais, sobretudo porque ainda será partilhado entre vários herdeiros e a meeira.

Além disso, a inventariante e os demais herdeiros não dispõem de condições financeiras para arcar com tais despesas.

Dessa forma, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, conclui-se que a Agravante faz jus à concessão da assistência judiciária gratuita pretendida, uma vez que os elementos probatórios corroboram a alegação de insuficiência econômico-financeira.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE. 1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário. Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG , Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ , Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido."(STJ, REsp 1138072/MG , Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – PRETENDIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a possibilidade econômica do espólio de arcar com as custas e despesas processuais, dada a falta de liquidez imediata dos bens que o compõe, é possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
.(N.U 1000114-80.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 01/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – CONVERSÃO EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – HOMOLOGADA PARTILHA AMIGÁVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA – NECESSIDADE DE EXAME DO CASO CONCRETO – INCAPACIDADE DO ESPÓLIO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA HERANÇA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de Ação de Inventário a gratuidade de justiça é concedida ao espólio, o qual deve suportar o pagamento das custas e despesas processuais com as forças do acervo hereditário.
Destaca-se que a concessão da gratuidade de justiça não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do que determina a regra do artigo 98 do CPC/15. Assim, inexistindo liquidez financeira imediata para que o espólio proceda ao pagamento das custas e despesas processuais, o seu deferimento é medida que se impõe.
” (TJ-MT - AC: 10010413820208110022, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)
.

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo o pedido de justiça gratuita à Agravante, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025